Tribunal: TJES
Processo: 5000497-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ANDRE COMERIO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo André Comério, questionando decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES que indeferiu pedido de adiamento de audiência de instrução, apesar da comprovação da impossibilidade de comparecimento do paciente por razões médicas.

O paciente, denunciado por homicídio (art. 121, caput, do CP) e crime de trânsito (art. 304 do CTB), foi submetido a cirurgia de amputação retal devido a neoplasia maligna no intestino, encontrando-se em pós-operatório com fistula perineal, com drenagem contínua de secreção pelo períneo, associado a dor local.

Mesmo diante do laudo médico que atestou a impossibilidade de participação por, no mínimo, 90 dias, o juízo determinou que o paciente participasse da audiência, ainda que por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR:

O paciente comprovou o seu delicado estado de saúde, e, deveras, fazê-lo participar da audiência que se avizinhava, ainda que por videoconferência, teria o condão de afrontar a dignidade da pessoa humana, e seu direito constitucional à saúde, de regular e normal recuperação.

O laudo médico comprovou tais limitações, que, por certo, o paciente não gostaria de experenciar.

Não é nenhum pouco razoável, data vênia, que o paciente participe da audiência no estado que se encontra, apenas pelo fato de que o mesmo pode permanecer deitado, mas com a saúde extremamente debilitada e em condições nada favoráveis.

Como nos dizeres da
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, no RHC n. 49.180/MG, citando outros tantos renomados juristas:

“
Bem se sabe que os direitos fundamentais previstos no texto constitucional (dentre os quais o direito à saúde) derivam, todos, de um tronco comum:
a dignidade da pessoa humana
, fundamento expresso da República (art. 3.º, III) que consta expressamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10.12.1948, e assinada pelo Brasil na mesma data. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual, e denota um direito individual protetivo, seja em relação aos demais indivíduos, seja em relação ao próprio Estado.

T
rata-se, consoante o magistério de Alexandre de Moraes, de um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais,
mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos"

(Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 9.ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2013, p. 61).
Cuidando-se, pois, a dignidade,

nas palavras da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha,
do que se poderia denominar de
coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana"
(O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social, in: Revista Interesse Público n.º 04, 1999, p. 32),
é imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a máxima eficácia e efetividade possível"
(SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 3.ª ed., rev. atual. ampl. - Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2004, p. 144).

Há, igualmente, pela data que fora marcada a audiência, perigo que o paciente venha a suportar dano irreparável ou de difícil reparação.

4. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida

para determinar o adiamento da audiência
de instrução dos autos originários
,
e para que o
juízo
antecedente se abstenha de marcar outra data para sua realização antes dos 90 (noventa) dias contidos no laudo médico referenciado, a contar da data de 08/01/2025
.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça /ES, por conceder a ordem, nos termos do voto do relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO ANDR
É
COM
É
RIO
, manifestando inconformismo quanto a condução implementada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DE
RIO BANANAL
/ES,
junto a Ação Penal n. 0000684-66.2020.8.08.0052, precisamente no que se refere ao indeferimento de novo pedido de adiamento de audiência de instrução, previamente justificado por questões de saúde.

Também como mencionado, aduz a impetrante, em síntese, que:

1.
O paciente foi denunciado como incurso na prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do CP c/c art. 304 do Código de Trânsito;
2.
Que o tramitar da ação perdura no tempo, e não só em razão de atos praticados pela defesa;
3.
O paciente submeteu-se a recente cirurgia em decorrência de uma Neoplasia Maligna do Intestino Grosso (Reto), para amputação do reto abdominoperineal e colostomia terminal definitiva, procedimento ocorrido em 03/12/2024;
4.
Que mesmo diante de prévia redesignação de audiência, quando do retorno ao médico para a revisão, no dia 08 DE JANEIRO DE 2025, fora atestado que o paciente se encontra em pós-operatório complicado, com fistula perineal com drenagem contínua de secreção pelo períneo, associado a dor local. Que o paciente necessita de cuidados médicos especiais e curativos, o que lhe impossibilita participar de qualquer compromisso pelo menos pelos próximos 90 (noventa) dias;
5.
Mesmo apresentado o laudo, e declaradas as limitações do paciente, o juízo indeferiu o pedido de redesignação da audiência, franqueando-lhe o acesso por videoconferência.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de redesignação da audiência observando-se o prazo de 90 dias contido em respectivo laudo médico, e retornando ao estudo dos autos não vejo motivos para alterar o entendimento que externei em sede de cognição sumária, de maneira que a concessão da ordem é medida que se impõe.

In casu
, em que pese os argumentos destacados pelo juízo antecedente, restou devidamente comprovado, a um só tempo, que o curso da ação penal se prolonga no tempo não só em razão de recurso prévio apresentado em favor do paciente, ou de atos praticados pela defesa téçcnica, mas também em razão de inúmeras diligências implementadas que não puderam ser empregadas pelo Judiciário com a celeridade que se requer.

O paciente comprovou o seu delicado estado de saúde, e, deveras, fazê-lo participar da audiência que se avizinhava, ainda que por videoconferência, teria o condão de afrontar a dignidade da pessoa humana, e seu direito constitucional à saúde, de regular e normal recuperação.

O laudo médico comprovou tais limitações, que, por certo, o paciente não gostaria de experenciar. Trata-se de pós-operatório decorrente de neoplasia maligna do intestino grosso, com fístula perineal, com drenagem contínua de secreção, dor local, sem condições do paciente ficar de pé ou sentado por longo período em razão de amputação retal.

Não é nenhum pouco razoável, data vênia,
que o paciente participe de audiência no estado que se encontra, apenas pelo fato de que o mesmo pode permanecer deitado, se sua saúde encontra-se extremamente debilitada e em condições nada favoráveis.

Como nos dizeres da
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, no RHC n. 49.180/MG, citando outros tantos renomados juristas:

“
Bem se sabe que os direitos fundamentais previstos no texto constitucional (dentre os quais o direito à saúde) derivam, todos, de um tronco comum: a dignidade da pessoa humana
,
fundamento expresso da República (art. 3.º, III) que consta expressamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10.12.1948, e assinada pelo Brasil na mesma data.

Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual,
e denota um direito individual protetivo, seja em relação aos demais indivíduos, seja em relação ao próprio Estado
.

Trata-se, consoante o magistério de Alexandre de Moraes, de um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar,
de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais,
mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos"
(Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 9.ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2013, p. 61).

Cuidando-se, pois, a dignidade,
nas palavras da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, do que se poderia denominar
de

coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana"
(O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social, in: Revista Interesse Público n.º 04, 1999, p. 32),
é imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a máxima eficácia e efetividade possível"
(SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 3.ª ed., rev. atual. ampl. - Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2004, p. 144).

Há, igualmente, pela data que fora marcada a audiência, e pela postura do juízo, perigo que o paciente venha a suportar dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, à luz de tais considerações, ratifico a liminar e

CONCEDO A ORDEM ALMEJADA

para determinar o adiamento da audiência
de instrução dos autos originários
,
e para que o
juízo
antecedente se abstenha de marcar outra data para sua realização antes dos 90 (noventa) dias contidos no laudo médico referenciado, a contar da data de 08/01/2025
.

É como respeitosamente me manifesto.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.